Tribunal: TJDFT
Processo: 0753637-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753637-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JORGE FARIAS GALVAO RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARTINS DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA VARGAS DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Jorge Farias Galvão contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou integralmente a impugnação aos cálculos apresentados pelo agravante. Inicialmente, o agravante requer a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, argumentando que sua subsistência depende de benefício assistencial da LOAS, comprometido por empréstimo consignado que ultrapassa o limite legal permitido. Quanto ao mérito, relata que, na origem, trata-se de Ação de Cobrança promovida pelo espólio de José Martins da Costa, em razão de valores indevidamente levantados pelo agravante na Ação de Execução no 31.643/88. Narra que a sentença condenou o agravante ao pagamento de Cr$5.638.513,39 (cinco milhões, seiscentos e trinta e oito mil, quinhentos e treze cruzeiros e trinta e nove centavos), a ser convertido em moeda corrente e corrigido monetariamente desde 1991, com juros desde 2010. Na fase de cumprimento de sentença, a contadoria judicial apurou o valor de R$549.463,03 (quinhentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e três centavos). Sustenta que tal valor encontra-se incorreto, pois deveriam ser deduzidos honorários sucumbenciais de quinze por cento (15%) e contratuais de dez por cento (10%), conforme reconhecido na sentença originária. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a aceitação dos cálculos apresentados pelo agravante, no valor de R$311.498,18 (trezentos e onze mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos). Sem pedido liminar. É o relato do necessário. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a concessão da gratuidade da justiça “depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto”. O ilustre doutrinador segue esclarecendo que, como não há no novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos, e com a expressa revogação do art. 2o, da Lei no 1.060/50, pelo art. 1.072, inciso III, do CPC, “a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento”. Daí porque, como regra, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. No presente caso, a declaração de recebimento de benefício de prestação continuada emitida pelo INSS (ID no 68004810), bem como, os demais documentos juntados aos autos (ID’s nos 68004812 a 68004825) bastam para que se repute configurada a alegada impossibilidade do recorrente de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência. Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade judiciária ao agravante para processamento do presente recurso. Tendo em vista que não há pedido de liminar, comunique-se ao ilustrado juízo singular e intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator